Tribunal: STF
Processo: ARE 1060380
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 18.370. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PARANÁ PREVIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 280 E 279/STF.



    1.   A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.